Tribunal: STF
Processo: HC 269233
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que indeferiu o pedido liminar no HC nº 1.070.762/AP.
Consta dos autos que o paciente é investigado pela suposta prática dos crimes dispostos no art. 299, parágrafo único, e art. 304, ambos do Código Penal, inicialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, decorrente de foro por prerrogativa de função.
Diante de aposentadoria a pedido, do cargo de Juiz de Direito, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá declinou a competência dos autos para a 3ª Vara Criminal de Londrina/PR, sendo referida decisão mantida em sede de agravo interno.
Nesse writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, com necessidade de mitigação da Súmula 691, tendo em vista a competência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá para processar a investigação, nos termos do precedente firmado no Habeas Corpus nº 232.627/DF.
Requer, ao final:
“01) CONCESSÃO da medida liminar, superando-se a Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, a fim de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos autos processuais de nº. 0003310-19.2024.8.03.0000 (numeração TJAP) / 0017337- 70.2022.8.16.0014 (numeração TJPR) até o julgamento do mérito do presente writ, em razão de tratar-se de competência absoluta, a qual, poderá ensejar na nulidade absoluta do processo e corre-se o risco de violar o princípio da proporcionalidade e da duração razoável do processo;
02) No mérito, requer-se A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, A FIM SEJA RECONHECIDA A FLAGRANTE ILEGALIDADE contida na espécie, com a consequente DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, EM RAZÃO DA PESSOA, uma vez que pela desídia estatal em não reconhecer o precedente fixado por este Supremo Tribunal Federal, torna a submissão do paciente à um processo penal totalmente ilegal diante da incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
“A concessão de liminar em habeas corpus é medida cabível somente quando se verifica, em exame sumário, inequívoco constrangimento ilegal.
Esta não é a situação presente, pois a pretensão defensiva, consubstanciada no pleito de reconhecimento da competência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em razão da pessoa, demanda exame circunstancial do próprio mérito das alegações, reclamando exame mais detido, a ser realizado após a devida manifestação do Ministério Público Federal e após prestadas as informações.
Mais adequada, portanto, é a análise da matéria por ocasião do julgamento de mérito, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações à origem — a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico (CPE) do STJ — sobre o andamento processual da respectiva ação penal, bem como envio de senha de acesso aos autos, caso necessário.”

A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 
Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.
Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder.
Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal. 
Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente